Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-08.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COBRANÇA – Duplicatas mercantis – Contagem dos juros de mora e correção monetária a partir das datas do vencimento – Admissibilidade – Correção monetária não é pena - Mora "ex re" – Exegese do art. 397 do CC/2002 – Rejeição da tese do recorrente, de que a correção monetária incidiria do ajuizamento da demanda e os juros moratórios da citação - Sentença integralmente mantida – Honorários

Ementa:
COBRANÇA – Duplicatas mercantis – Contagem dos juros de mora e correção monetária a partir das datas do vencimento – Admissibilidade – Correção monetária não é pena - Mora "ex re" – Exegese do art. 397 do CC/2002 – Rejeição da tese do recorrente, de que a correção monetária incidiria do ajuizamento da demanda e os juros moratórios da citação - Sentença integralmente mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15 - Recurso desprovido, com observação.